Tribunal: STF
Processo: Rcl 48100
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Paulo Roberto Pereira da Costa, em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 5026605-25.2020.4.02.5101. 



    Na petição inicial, o reclamante objetiva garantir, em síntese, a aplicação ao caso do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 657.989 (do tema 543), decidido sob a sistemática da repercussão geral.



    Relata que ingressou nas Forças armadas no ano de 1991, tendo obtido o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço, nos termos da Lei Federal 8.237/1991. Explica que esse dispositivo foi expressamente revogado a partir da edição da MP 2215-10/2001, que estabeleceu novo padrão remuneratório aos servidores militares. 



    Segue discorrendo que:



    “No entanto, aconteceu que por edição da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, criou-se nova parcela remuneratória, denominada adicional por disponibilidade militar, que, como a própria lei esclareceu, foi instituído a título de indenização ao servidor público militar pela disponibilidade permanente e dedicação exclusiva. 



    Porém, injustificadamente, prejudicando única e exclusivamente o servidor militar que ingressou antes do ano 2000, a novel legislação fez a ressalva de que a parcela devida por disponibilidade militar não poderia ser cumulada com o adicional por tempo de serviço. 



    (…)



    Desta feita, não há embasamento jurídico que justifique ou permita com que o Poder Público, por meio de lei, simplesmente desconsidera a segurança jurídica e extirpe o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, sob o pretexto de não ser acumulável com o adicional de disponibilidade, pois são fundados em fatos geradores distintos. Enquanto um é exclusivamente calcado no tempo de serviço, o outro tem como critério a disponibilidade permanente do militar”. (eDOC 1, pp. 3/4) 



    Assim, aduz que a situação posta configura violação à segurança jurídica e ao decidido no Tema 543-RG, uma vez que “extirpar o direito patrimonial do militar que ingressou antes de 29 de dezembro de 2000, sob o pretexto de que se pagará um adicional maior, encontra óbice na Constituição Federal, tendo em vista que não se exigiu dos demais militar o mesmo sacrifício patrimonial e pagou a eles o mesmo percentual que foi pago aos militares mais antigos”. (eDOC 1, pp. 8-9)



    Nesses termos, requer a procedência da presente reclamação, “reconhecendo a violação do precedente desta Corte, prolatado no RE 657.989/RS, determinando o retorno do pagamento do adicional por tempo de serviço, em cumulação com o adicional por disponibilidade militar”. (eDOC 1, p. 9) 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)



    Citada, a União apresentou contestação sustentando que “não houve redução do montante recebido pelo reclamante, havendo apenas mudança na forma de composição da sua remuneração, o que encontra respaldo na jurisprudência dessa Corte Suprema” (p. 8). Desse modo, requereu a improcedência da reclamação. (eDOC 26)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA. RE N. 657.989/RS (TEMA N. 543). SALÁRIO-FAMÍLIA. ATO RECLAMADO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 30)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    No ponto, observa-se que a parte reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida no julgamento do RE-RG 657.989 (tema 543 da sistemática de repercussão geral), no qual se entendeu que a alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998. Confira-se, a propósito, ementa desse julgado:



    “SALÁRIO-FAMÍLIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – DIREITO ADQUIRIDO – AFASTAMENTO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da existência de direito adquirido à percepção de salário-família ante a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 20/98”. (DJe 17.8.2020)



     De outra banda, verifico que a controvérsia dos autos refere-se tão somente à possibilidade de cumulação de adicional por tempo de serviço com adicional de compensação por disponibilidade de militar. Confira-se, pois, trecho da decisão reclamada: 



    “No caso em tela, mostra-se necessário analisar se há possibilidade ou não de acumulação do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar com o Adicional por tempo de Serviço.



    (…)



    Como se vê, o art. 3º, inciso IV, da MP nº 2.215-10/2001, estabeleceu que o adicional de tempo de serviço é uma parcela remuneratória mensal devida ao militar, inerente ao tempo de serviço, observado o art 30 da mesa Medida Provisória. 



    O art. 30 da Supracitada Medida Provisória, por sua vez extinguiu o adicional de tempo de serviço, porém assegurou aos militares o percentual correspondente aos anos de serviço a que fizessem jus em 29 de dezembro de 2000.



    Contudo o adicional de compensação por disponibilidade militar foi criado pelo art. 8º da Lei nº 13.954/2019, in verbis:



    (…)



    Portanto, a própria legislação pátria claramente vedou a acumulação pretendida pela parte recorrente, além de assegurar o recebimento do mais vantajoso àqueles que fizerem jus a ambos os adicionais.



    No caso em tela, percebe-se que o recorrente recebeu o adicional por tempo de serviço no valor de R$ 616,90 (seiscentos e dezesseis reais e noventa centavos) até dezembro de 2019, (evento 1, ‘CHEQ7’). A partir de janeiro de 2020, deixou de receber a referida verba e passou a auferir o adicional de compensação por disponibilidade militar, no valor de R$ 1.974,08 (mil novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos) (evento 1 - “CHEQ8)



    Assim nota-se que foi observado o que está disposto no art. 8º, § 1º, da Lei nº 13.954/2019, já que está sendo pago o adicional mais vantajoso ao recorrente.



    No que diz respeito à alegação de direito adquirido, a Administração Pública alterou os percentuais dos adicionais, porém respeitou a garantia da irredutibilidade dos rendimentos auferidos, de acordo com a legislação que disciplina a remuneração dentro da reestruturação da carreira militar.” (eDOC 6, p. 2)



    Ademais, quando do recebimento do recurso extraordinário interposto, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao apelo sob o fundamento que o caso se amoldaria à tese fixada por esta Corte no RE-RG 563.708 (tema 24), segundo a qual “Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Transcrevo, pois, trecho desse julgado, na parte em que interessa:



    “3. O Supremo Tribunal Federal, em caso similar ao ora examinado, assentou o entendimento de que não se admite ‘acumulação de vantagens concedidas sob o mesmo título’, com base na alegação de direito adquirido, pois não há direito adquirido a regime jurídico. Firmou-se o entendimento, na Corte, ‘no sentido de que não cabe invocar direito adquirido contra regime jurídico se o patrimônio do servidor legalmente consolidado não foi reduzido’: 



    (…)



    4. Em outro caso similar ao ora examinado (supressão do adicional de inatividade), o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência ‘no sentido de que não há direito adquirido do servidor público à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que seja preservado o montante global dos vencimentos e que não haja decesso remuneratório’:



    (…)



    5. Enfim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 563.708, segundo a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos’ (https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur229312/false):



    (…)



    6. Ainda, no julgamento do Recurso Extraordinário 563.965, também segundo a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado a seguinte tese: ‘Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos’(https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur1278/false).



    7. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto pela parte autora, observado o disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com as alterações decorrentes da Lei 13.256/2016)”. (eDOC 22, pp. 4-5)



     Como se afere dos trechos transcritos, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do RE-RG 657.989 (tema 543), uma vez que a controvérsia dos autos não diz respeito às alterações promovidas pela EC 20/98 nos requisitos para percepção do salário-família. Não há, portanto, violação à autoridade de decisão proferida por esta Corte no tema 543 da repercussão geral.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o acórdão reclamado e decisão proferida no mencionado RE-RG 657.989 (tema 543), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “De modo completamente diverso, o pedido da ação proposta em face da União era o de reimplantação do adicional por tempo de serviço e reconhecimento do direito de acumulação deste adicional com o de disponibilidade militar. 



    É dizer, a hipótese dos autos não se amolda, com exatidão, ao quanto estabelecido por essa Excelsa Corte no Recurso Extraordinário n. 657.989/RS. Logo, a falta de aderência estrita ao paradigma impede o êxito da reclamação”. (eDOC 30)



    Por outro lado, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.” (Rcl 28577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente